Tribunal: TJES
Processo: 5011559-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011559-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MARCOS MIRANDA NEVES e outros

AGRAVADO: ANA PAULA SCHUENG MAURICIO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para desocupação voluntária de imóvel em ação de despejo por denúncia vazia, nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, condicionado ao depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. Agravantes sustentam a intempestividade da ação, insuficiência da caução prestada e prejuízo às sublocações realizadas no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a ação foi ajuizada dentro do prazo de 30 dias após o término da notificação extrajudicial, conforme art. 59, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91;
(ii) se a caução prestada atende aos requisitos legais;
(iii) se a existência de sublocações impede o despejo liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação foi ajuizada tempestivamente, no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo legal, como previsto no art. 59, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91.
4. A caução foi devidamente complementada pelos agravados, atingindo o montante equivalente a três meses de aluguel, conforme exigido pela legislação.
5. A continuidade das sublocações e as atividades comerciais exercidas no imóvel não impedem o exercício do direito de retomada pelos locadores, que observaram os requisitos legais para a denúncia vazia, sendo irrelevante a relação entre os agravantes e os sublocatários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "A concessão liminar de despejo por denúncia vazia exige observância dos prazos e requisitos previstos na Lei nº 8.245/91, sendo irrelevantes relações de sublocação não previstas no contrato principal."
2. "A caução para a desocupação liminar deve corresponder a três meses de aluguel e pode ser complementada no curso da ação."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Marcos Miranda Neves e Renata Cordeiro Cunha Neves
contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia (processo nº 5005289-24.2024.8.08.0021), deferiu liminar para desocupação voluntária do imóvel objeto da lide, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, condicionado ao depósito de caução equivalente a três meses de aluguel.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada não observou os ditames da Lei nº 8.245/91, uma vez que: (i) a ação foi proposta fora do prazo legal de 30 (trinta) dias após o término da notificação; (ii) a caução inicialmente recolhida era insuficiente; e (iii) a desocupação comprometeria a continuidade de sublocações previamente ajustadas. Pedem, assim, a reforma da decisão e a manutenção da posse do imóvel até o julgamento final da lide.

No ID 9471649 foi deferido o pedido de tutela recursal em razão da verificação da insuficiência da caução prestada pelos Agravados no Juízo de origem.

Em contrarrazões, os agravados,
Ana Paula Schueng Maurício e Robson Maurício
, refutaram os argumentos dos agravantes, afirmando que a demanda foi tempestiva e a caução foi devidamente complementada no Juízo de origem, requerendo a improcedência do recurso e o restabelecimento dos efeitos da decisão agravada.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Marcos Miranda Neves e Renata Cordeiro Cunha Neves
contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia (processo nº 5005289-24.2024.8.08.0021), deferiu liminar para desocupação voluntária do imóvel objeto da lide, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, condicionado ao depósito de caução equivalente a três meses de aluguel.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada não observou os ditames da Lei nº 8.245/91, uma vez que: (i) a ação foi proposta fora do prazo legal de 30 (trinta) dias após o término da notificação; (ii) a caução inicialmente recolhida era insuficiente; e (iii) a desocupação comprometeria a continuidade de sublocações previamente ajustadas. Pedem, assim, a reforma da decisão e a manutenção da posse do imóvel até o julgamento final da lide.

Após detida análise dos autos, verifico que o agravo de instrumento interposto pelos agravantes não reúne argumentos aptos a infirmar a decisão proferida pelo Juízo de origem. Passo, pois, a enfrentar as razões do recurso, reiterando a importância de uma análise técnico-jurídica que respeite tanto os direitos dos locadores quanto os fundamentos invocados pelos locatários agravantes.

1. Preliminar – Admissibilidade do Agravo

O recurso preenche os requisitos processuais, sendo tempestivo, preparado, e apresentado por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia neste agravo reside na validade da decisão liminar que determinou a desocupação do imóvel objeto da lide, à luz da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), considerando os seguintes pontos suscitados pelas partes:

2.1. Da tempestividade da ação de despejo

Alegaram os agravantes que a ação de despejo foi ajuizada fora do prazo previsto no art. 59, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91, que exige sua propositura em até 30 (trinta) dias após o término do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.

Entretanto, como bem destacado pelo Juízo de origem e comprovado nos autos, a notificação extrajudicial expedida em 03/04/2024 concedeu prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel, findando-se em 03/05/2024. A ação foi proposta em 03/06/2024, primeiro dia útil subsequente ao término do prazo legal, em estrita observância ao disposto na legislação de regência.

Nesse contexto, entendo que a alegação de intempestividade não merece prosperar, estando a demanda devidamente instruída e tempestiva para fins de concessão da liminar de despejo.

2.2. Da complementação da caução

Sustentaram os agravantes que a caução inicial, prestada no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), seria insuficiente, já que o aluguel mensal vigente à época era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), exigindo depósito correspondente a três meses desse montante, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91.

Contudo, os agravados demonstraram ter efetuado a complementação da caução no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme se pode observar no ID 9862340. Este fato atende integralmente às exigências legais e saneia qualquer eventual irregularidade inicialmente apontada.

Nesse sentido, é oportuno ressaltar que o objetivo da caução, conforme consolidado na doutrina e jurisprudência, é resguardar os direitos do locatário, prevenindo eventuais danos em caso de desocupação forçada. Não há, portanto, qualquer vício que comprometa a validade da liminar de desocupação concedida na origem.

A respeito do tema em debate trago os precedentes que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. CONCESSÃO LIMINAR DO DESPEJO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FATOS QUESTIONADOS PELA PARTE LOCATÁRIA QUE DEPENDEM DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Agravo de instrumento interposto por inquilino (locatário) em face de decisão concessiva de despejo liminar.
2. Alegações do locatário que tratam de questões fáticas (arranjo familiar; inexistência de locação de fato, mas de cessão de uso; intenção de vingança no pedido de despejo) que demandam comprovação mais aprofundada. 3.
Locador que atende ao art. 46 da Lei de Locações (denúncia vazia). 4. Decisão mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 22/Sep/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5003269-60.2023.8.08.0000 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Despejo para Uso Próprio) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. DESPEJO, DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ART. 59, §1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ADPF 828. INAPLICABILIDADE. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 59, §1º, VIII, da lei 8.245/91, nas ações de despejo por denúncia vazia será concedida liminar para desocupação em quinze dias, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, se terminado o prazo da locação não residencial e proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Requisitos preenchidos
. Liminar deferida. 2. Inaplicável ao presente caso o que restou determinado em decisão proferida pelo e. STF na ADPF 828, afinal, como decidido, a suspensão das ordens de despejo estão condicionadas ao preenchimento dos requisitos fixados na Lei nº 14.216/2021, não observados no presente caso. 3. Desde o momento em que recebeu a notificação premonitória, a saber, em 03.02.22, a recorrente fora cientificada do intento de retomada do imóvel pelo proprietário, dispondo, portanto, dos últimos 05 (cinco) meses para organizar sua saída do imóvel, sendo prudente, nesse contexto, a manutenção do prazo de 30 (trinta) dias. 4. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 19 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATORA (Data: 01/Aug/2022 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5002765-88.2022.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - assunto: Despejo por Denúncia Vazia)

Cabe, também, registrar não haver qualquer irregularidade na complementação da caução, quando verificada sua insuficiência, inexistindo a alegada preclusão. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO DE ORIGEM QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO A MENOR.
Complementação da caução para viabilizar o cumprimento da decisão. Presença dos requisitos autorizadores da medida liminar
. Dilação prazo. Não cabimento. Decisão mantida. Agravo conhecido e não provido. (TJPR; Ag Instr 0084223-59.2023.8.16.0000; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa; Julg. 07/05/2024; DJPR 07/05/2024) (destaquei)

2.3. Da continuidade das sublocações

Os agravantes argumentaram que a desocupação do imóvel acarretaria grave prejuízo às sublocações em curso e comprometeria a continuidade das atividades comerciais realizadas no imóvel, utilizado como pousada.

Entretanto, a relação jurídica entre os agravados e os sublocatários não é objeto da presente ação, nem tampouco cria impedimentos ao exercício do direito de retomada pelos proprietários do imóvel.

A Lei do Inquilinato assegura ao locador o direito de rescindir contratos mediante denúncia vazia, desde que observados os prazos e requisitos legais, como ocorreu no caso em análise. A atividade empresarial exercida pelos agravantes não possui o condão de sobrepor-se ao direito de propriedade assegurado aos agravados, sobretudo diante do encerramento do contrato de locação. Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 57 DA LEI Nº 8.245/91. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. 15 DIAS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO COMPULSÓRIO. ART. 59, § 1º DA LEI Nº 8.245/91. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o ajuizamento de ação de despejo por denúncia vazia quando o contrato de locação/sublocação encontrar-se prorrogado por prazo indeterminado, e desde que tenha sido cumprida a exigência de notificação prévia extrajudicial para desocupação da coisa (Lei n. 8.245/91, art. 56, parágrafo único c/c art. 57) (TJSC; AC 0012954-45.2008.8.24.0005; Balneário Camboriú; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros; DJSC 26-01-2017; Pag. 96). 2. Assim, destaca-se a relevância a fundamentação do recurso, notadamente porque comprovado a notificação extrajudicial com o intuito de findar a relação locatícia entre as partes. 3. Em que pese a existência de contranotificação realizada pelo agravado com vias de manter o contrato,
não se afigura lícito utilizar o princípio da conservação da atividade empresarial com o objetivo de perpetuar relações jurídicas já findadas. Uma vez finalizado o prazo contido na notificação sem a desocupação, a ordem de despejo é medida que se impõe.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005125, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020). 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 20/Apr/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5011397-06.2022.8.08.0000 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liminar) (destaquei)

3. Conclusão

Diante do exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, ficando prejudicados os embargos ID 11496768.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar